Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-58.2023.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-58.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONINO DEODATO CORREA - CPF: 630.996.401-15 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FIRMADO JUNTO AO BANCO PAN CEDIDO AO BANCO BRADESCO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES COMPROVADO – RELAÇÃO CONTRATUAL COM O BANCO PAN NÃO NEGADA – EXTRATOS DO INSS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE DESCONTOS CONCOMITANTES – FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AFETA A EXISTÊNCIA OU EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EVIDENCIADO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONINO DEODATO CORREA em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº
1001161-58.2023.8.11.0028,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FIRMADO JUNTO AO BANCO PAN CEDIDO AO BANCO BRADESCO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES COMPROVADO – RELAÇÃO CONTRATUAL COM O BANCO PAN NÃO NEGADA – EXTRATOS DO INSS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE DESCONTOS CONCOMITANTES – FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AFETA A EXISTÊNCIA OU EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EVIDENCIADO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do consenso do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a legalidade do contrato de empréstimo objeto de cessão de crédito que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor, impondo-se a improcedência da ação. ”
(Id. 210193691).

Em suas razões, de Id. 211668189, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque “
a alegação de cessão de crédito não procede e nem teria como ser impugnada, pois se observada a contestação da embargada em momento algum alega ter havido cessão de crédito, sendo que em toda sua defesa alega que haveria contrato firmado entre o embargante com ora embargada Bradesco, fato e provas esta inexistente dos autos.”.

Afirma que
“se não existe a alegação de cessão do crédito ou portabilidade, não há nem como serem impugnados, tornando completamente contraditórios os argumentos lançados no acórdão e merecem ser revistos tais fundamentos.”

Requer, assim, o provimento do recurso
“para que em seu efeito infringente reconsidere a decisão e profira e profira decisão de acordo com fatos apresentados, reconhecendo a ilegalidade do suposto empréstimo, eis que não existe contrato entre as partes do processo.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 213268179, por meio das quais o embargado pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Ao contrário do que alega o embargante, a demandada/embargada consignou de forma expressa na peça de defesa que o contrato se refere a uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, ao
Id. 197170160 - Pág.4:

Além disso, todas as questões pertinentes ao caso foram apreciadas de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso.

Confira-se:

“[...]

Colenda Câmara, sem razão a parte recorrente.

Não obstante a alegação autoral, restou esclarecido pelo demandado BANCO BRADESCO em sede de contestação que houve uma cessão de crédito de contrato que o apelante havia firmado validamente com o BANCO PAN e que tal cessão se deu sem qualquer modificação das cláusulas contratuais vigentes e sem qualquer prejuízo ao consumidor, de modo que, a partir deste momento, somente o credor do empréstimo passou a ser o banco apelado.

De se observar, quanto ao ponto, que a parte apelante em sua réplica não impugnou especificamente o esclarecimento da defesa sobre a existência de migração/cessão de crédito por parte do Banco Pan, nem tampouco negou ou nada esclareceu relativamente à legitimidade do contrato originário cedido pelo Banco Pan e devidamente juntado aos autos.

Em outras palavras, a apelante não nega a regularidade do contrato cedido pelo Banco Pan nem tampouco impugna a cessão de crédito que deu origem à migração do contrato para o banco apelado, tendo se limitado a tese de que o contrato apresentado foi firmado com outra instituição financeira e não guarda nenhuma relação entre as partes.

No mais, como se sabe, a cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do consenso do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional.

É o que dispõe o art. 286 do CC: “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação."

Referida cessão, ainda que precedida de notificação do devedor, não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, conforme ressalva expressamente o art. 293 do CC: “Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.”

Sabe-se que eventual notificação do devedor do débito cedido tem por finalidade apenas evitar o pagamento ao credor originário e permitir que a devedora oponha à cessionária as exceções pessoais que teria em relação ao cedente, hipóteses não verificadas no caso presente, de modo que prejuízo algum foi causado ao autor.

Não bastasse isso, pelo extrato de Id. 197169241, inexistem descontos no mesmo benefício previdenciário que sejam promovidos pelo Banco Pan e que pudessem configurar desconto concomitante com o contrato migrado para o banco Bradesco, ora apelado.

Deste modo, tendo em vista que a contratação originária não foi impugnada pelo autor que se limitou a alegar que não contratou nenhum empréstimo com o Banco Bradesco e diante da existência de apenas migração entre instituições financeiras (não havendo qualquer referência à alegada portabilidade), não há falar-se em devolução de valores ou de indenização por danos morais, inexistindo ato ilícito, nem tampouco razão para pretensão declaratória de inexistência de contrato.

No ponto, calha trazer os fundamentos da bem lançada sentença:

“[...] De acordo com os documentos contidos na contestação, consta o contrato assinado pelo autor e subscrito por duas testemunhas, sendo que foi indicada a conta para DOC como sendo da Caixa Econômica Federal – Agencia de Poconé/MT (4746).

O contrato juntado pelo requerido está acompanhado da documentação pessoal da requerente e das testemunhas que assinaram o contrato a rogo, sendo uma delas FILHA do requerente.

A parte autora, com efeito, consigna que jamais teria realizado o empréstimo e que nunca o teria recebido.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos as cópias dos contratos de empréstimo realizado pela parte autora, devidamente assinados, bem como indicação da conta para depósito como sendo a mesma que a autora admite ser titular, o que afasta a alegação de fraude.

Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Não é demais mencionar quando a alegação ao autor de que o contrato “não guarda nenhuma relação entre as partes”, observa-se que o nº do contrato é 325226076 sendo o MESMO que o autor alega não ter contratado.

Afere-se ainda da ID 118750017 que consta a informação de “Migrado do contrato 325226076-9 CBC: 623”.

Portanto, restou constatada a contratação do empréstimo autor.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora.

Com efeito, a requerida apresentou ainda tela sistêmica com todos os dados da requerente, atestando a alegação de que houve a efetiva contratação.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação e afirmou desconhecer a assinatura, contudo, tal alegação já foi afastada, ante as provas apresentadas pelo requerido.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome do requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo.”

Assim, diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira.

Neste sentido:

“BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO – INCIDÊNCIA DO CDC, ARTIGO 6º, VIII, E CPC, ART. 373, II – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO JUNTO AO BANCO PAN QUE FOI CEDIDO AO BANCO BRADESCO E DEPOIS CEDIDO À APELANTE – RELAÇÃO CONTRATUAL COM O BANCO PAN NÃO NEGADA – DÉBITO PROVADO – INEXIGIBILIDADE INCABÍVEL – COBRANÇA É EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR ( CC, ART. 188, I), SEM OFENSA AO CDC – AÇÃO IMPROCEDENTE – DECAIMENTO INVERTIDO – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1022856-77.2022.8.26.0451 Piracicaba, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 24/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024).
”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada e não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, há de se esclarecer que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024